Tribunal: TJES
Processo: 5000529-77.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-77.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEDSON BRANDAO VIANNA
RECORRIDO: SUSANA PIZETTA DE MORAES SABADINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. PAGAMENTO DE SINAL REALIZADO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO PELO LOCADOR. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE AGENDA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE REOFERTA DO IMÓVEL POR VALOR SUPERIOR EM OUTRA PLATAFORMA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES À DIFERENÇA DE PREÇO NA NOVA LOCAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora narra que contratou a locação de imóvel para temporada com o réu para o período de janeiro de 2023, mediante pagamento de sinal no valor de R$ 1.350,00. Afirma que, após a confirmação do negócio, o réu cancelou a reserva de forma unilateral sob alegação de erro na agenda. Aduz que constatou posteriormente que o imóvel estava anunciado em plataforma de hospedagem por valor significativamente superior. Sustenta que a conduta do réu a obrigou a locar novo imóvel por preço mais elevado, razão pela qual requer indenização por danos materiais e reparação por danos morais ante a frustração do planejamento familiar de férias.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.200,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, alegando ausência de má-fé e a devolução tempestiva do sinal. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. A controvérsia reside na responsabilidade civil do locador pelo cancelamento imotivado de reserva de imóvel para temporada. A relação estabelecida, embora originada de contrato verbal, encontra-se amparada pelos princípios da probidade e da boa-fé, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil

5. O acervo probatório demonstra que houve a concretização do negócio com o pagamento do sinal. O cancelamento unilateral sob pretexto de duplicidade de reserva não exime o recorrente de responsabilidade, especialmente quando os prints de conversas e anúncios acostados aos autos sugerem que o imóvel continuou sendo ofertado por preço superior após o distrato com a recorrida. Tal conduta configura venire contra factum proprium e violação positiva do contrato.

6. Conforme decidido pelo juízo de origem, a desistência injustificada em período de alta temporada impôs à autora o ônus de buscar alternativas de hospedagem em curto espaço de tempo, sujeitando-o a preços de mercado inflacionados. Assim, a condenação ao pagamento da diferença entre o valor pactuado originalmente e o valor desembolsado pela autora para garantir sua estadia em outro imóvel é medida que se impõe para a recomposição do patrimônio lesado (art. 927 do Código Civil).

7. No que tange aos danos morais, a frustração das férias familiares planejadas com antecedência, aliada ao desrespeito ao compromisso firmado, ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano. A conduta do recorrente feriu a legítima expectativa da consumidora e causou transtornos que justificam a reparação extrapatrimonial. O quantum fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)